Tribunal: STF
Processo: RHC 123092
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PREFEITO. ART. 1º, INCS. I E II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR SUSPEITO NO JULGAMENTO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 



    1. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio, corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício, o que não se demonstrou no caso.



    2. Não há nulidade na decisão pela qual fixada a pena-base com fundamentação idônea. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, porquanto a sentença deve ser lida na totalidade. Precedentes. 



    3. O recurso ordinário em habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.